Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714428-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO ROCTONDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança - Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante aduz ter comprovado a realização da penhora em sua conta poupança, a qual sustenta ser impenhorável, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A despeito da probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto a decisão recorrida determinou que a liberação dos valores se opere somente após a preclusão da decisão. Assim, a mera interposição do presente recurso já possui o condão de obstar a liberação de valores em favor do devedor, motivo pelo qual desnecessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator